Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002087-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), NARCISO CESAR FRANCISCO - CPF: 062.093.728-99 (AGRAVADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ORDENOU A APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DE TESTEMUNHAS – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO COM BASE NO ENTENDIMENTO DE TAXATIVIDADE MITIGADA DO ALUDIDO ROL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DE CABIMENTO DO RECURSO JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. Não se amolda às hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento estabelecidas pelo rol do art. 1.015 do CPC questão afeta à preclusão ou não do direito à produção de prova oral, não sendo o recurso cognoscível nem mesmo por aplicação da regra de taxatividade mitigada do aludido rol.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002087-31.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN contra a decisão que, à manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento no rol do
art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988), não conheceu do
Recurso de Agravo de Instrumento no
1002087-31.2020.8.11.0000, interposto pelo agravante, mantendo intocada, assim, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 151-26.2010.811.0036 – Código 15407), ajuizada pelo agravante contra NARCISO CESAR FRANCISCO, deferiu pedido formulado pelo agravado e ordenou sua intimação para apresentar endereço atualizado das testemunhas arroladas no prazo de cinco dias sob pena de preclusão, ordenando, de imediato, expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas a serem indicadas (cf. doc. Num. 33608458 - Pág. 2 e Num. 36228956 - Pág. 1/5).

O agravante discorre sobre a aplicabilidade do entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, enfatizando que “não pode o Judiciário fechar os olhos para a realidade, mantendo uma posição de rigorismo formal que venha a prejudicar o direito das partes”.

Repetindo que “aquele que não comparece ao ato para o qual foi devidamente intimado, perde o direito de praticá-lo” e que “a parte (adversa), seu advogado, suas testemunhas, não compareceram na audiência, onde apresentariam suas testemunhas para serem ouvidas”, e que por isso houve “preclusão consumativa” do direito à produção de prova oral, afirma a “inutilidade do julgamento a posteriori”, até mesmo porque, nas suas palavras, “é fundamental a análise jurídica para saber até quando poderá um réu produzir provas que não tinha mais direito por deixar de produzi-las no momento processual adequado”.

Batendo insistentemente na tecla de desacerto da r. decisão de Primeiro Grau, inclusive dizendo que “está a ocorrer verdadeira aberração jurídica”, já que “não há no CPC, qualquer alusão, qualquer referência, muito menos a possibilidade de se determinar nova audiência para a oitiva de testemunhas que não compareceram à que já fora designada e intimadas as partes”, pede reforma da decisão agravada para que, conhecido o Agravo de Instrumento, seja a ele dado imediato provimento (cf. doc. Num. 42545983 - Pág. 1/10).

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 46214492 - Pág. 1.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI no 1002171-71.2016.8.11.0000 pelos seguintes fundamentos:

“A partir da entrada em vigor do CPC/2015 o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Portanto, o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que simplesmente deferiu pedido formulado pelo agravado e ordenou sua intimação para apresentar endereço atualizado das testemunhas arroladas no prazo de cinco dias sob pena de preclusão, ordenando, de imediato, expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas a serem indicadas.

Sendo assim, cumpre ao relator não conhecer do recurso (CPC/2015, art. 932, III).

(...)

Anoto, por fim, que a tese firmada pelo eg. STJ de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (REsp no 1.704.520/MT – Tema no 988) não socorre a pretensão recursal, porque não se verifica, no caso, a particularidade autorizadora da almejada mitigação da taxatividade do rol, que é a suposta preclusão do direito à produção de prova oral, já que, se necessário, a Corte de Justiça poderá se pronunciar sobre o tema. (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC/2015, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível sua interposição.
”.

Nas razões recursais, o agravante diz mui genericamente apenas que o Agravo de Instrumento deveria ser conhecido em homenagem ao
entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, mas não diz o porquê dessa assertiva; na verdade, devota-se muito mais a criticar a decisão de Primeiro Grau, acoimando-a “aberração jurídica”, do que a repelir dos fundamentos da negativa de conhecimento ao recurso por ele interposto.

A justificativa de sua pretensão, ao que parece, é sentimental e metajurídica, tanto que, ao invés de invocar precedentes jurisprudenciais ou fundamentação legal, diz apenas que “não pode o Judiciário fechar os olhos para a realidade, mantendo uma posição de rigorismo formal que venha a prejudicar o direito das partes”.

De qualquer forma, os próprios fundamentos da r. decisão agravada são suficientes para repelir a pretensão de conhecimento do Agravo de Instrumento por taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, e, considerando que o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e rejeitadas pela decisão agravada, plenamente possível a simples submissão dos fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020